Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004267-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IGOR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 061.821.371-69 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ALAYLSON FERNANDES FRANCO - CPF: 050.740.861-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Igor Augusto da Silva, visando à revogação da prisão preventiva decretada três meses após a prática de tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade da medida, a inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, considerando os predicados pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se a prisão preventiva decretada três meses após o crime compromete o requisito da contemporaneidade; (ii) se há fundamentação concreta para a custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP; e (iii) se a existência de predicados pessoais favoráveis autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada à luz dos motivos ensejadores da medida, e não apenas em relação ao momento da prática do crime, sendo legítima a decretação quando há elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.

4.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, com premeditação, emprego de arma de fogo e possível vínculo com organização criminosa, demonstra periculum libertatis suficiente para justificar a prisão preventiva.

5.

A jurisprudência do STF e do STJ orienta que a prisão preventiva pode ser decretada ou mantida mesmo após considerável lapso temporal, desde que persistam os fundamentos que a justificam, como o risco à ordem pública e a periculosidade do agente.

6.

Predicados pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando evidenciado o periculum libertatis.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona com os motivos ensejadores da medida, e não apenas com o momento da prática do crime.

2.

A gravidade concreta do delito e a vinculação do agente a organização criminosa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas não forem suficientes para garantir os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, I e II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022; STJ, HC 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte, defensora pública, em favor de
IGOR AUGUSTO DA SILVA
,

visando cessar constrangimento ilegal em tese imposto ao paciente, pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Alega a impetrante que o paciente foi preso preventivamente em
7
/1/2025, acusado de tentativa de homicídio ocorrida em 27/10/2024. A prisão preventiva foi decretada em 04/2/2025, três meses após o suposto crime. Nessa perspectiva, argumenta que essa
demora compromete a contemporaneidade da medida
, tornando a prisão ilegal.

Além disso, assenta que o
decreto preventivo
se mostra equivocado, pois além de
carecer de fundamentação concreta justificadora
, ressente de seus requisitos autorizadores, ao que ressalta tratar-se de pessoa com
predicados pessoais favoráveis
(primário, residência fixa e trabalho lícito) que permitem responder ao processo em liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito
, pede a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 268896775) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 270046878).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pela
denegação
da ordem, conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas – Ofensa ao princípio da contemporaneidade - Impossibilidade - Prisão fundamentada - Garantia da ordem pública - Gravidade concreta do delito – Indícios de envolvimento da facção criminosa Comando Vermelho - Entendimento do STJ e TJMT - Medidas cautelares insuficientes - Parecer pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Constata-se dos autos que a decretação da prisão preventiva de
Igor Augusto da Silva
ocorreu em 04/02/2025 atendendo à solicitação formulada pela autoridade policial, conforme registrado na decisão prolatada nos autos do processo nº 1000755-82.2025.8.11.0055.

Eis o teor da decisão impugnada:

“(...) Em síntese, os autos narram que, no dia 06/10/2024, a vítima Alaylson Fernandes Franco foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo após ser levada para uma área de mata fechada pelos investigados.

Conforme relatado no boletim de ocorrência
, a vítima identificou os autores do crime e afirmou que um dos suspeitos efetuou os disparos enquanto o outro realizava uma vídeo-chamada com integrantes de uma organização criminosa. A motivação do crime estaria relacionada a uma suposta dívida da vítima com facções criminosas
.

Instado, o Ministério Público manifestou favoravelmente pela prisão preventiva de GUILHERME DOS SANTOS e IGOR AUGUSTO DA SILVA, por entender presentes nos autos os requisitos autorizadores. (...)

“No caso em exame, a
materialidade
do crime encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência e o laudo pericial de lesões corporais aportado ao Id. 182138499 – Pág. 47/59.

Quanto à autoria, há indícios suficientes a indicá-la, pois a vítima reconheceu os suspeitos
por meio de identificação fotográfica
e prestou depoimento coerente com os demais elementos informativos dos autos
. Além disso, depoimentos colhidos de testemunhas e membros da Polícia Militar corroboram a narrativa apresentada, o que reforça a verossimilhança das alegações.

O
periculum libertatis também se faz presente. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado – caracterizado pelo uso de arma de fogo, a premeditação, motivação e a ligação dos envolvidos com organização criminosa –, revela o alto grau de periculosidade dos investigados. O delito foi cometido em circunstâncias que demonstram extrema violência, transcendendo o comum à espécie, o que irradia efeitos também à ordem pública
. Ademais, conforme apurado pela autoridade policial,
a motivação do crime decorre da disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região
, contexto que tem resultado no aumento significativo dos homicídios em Tangará da Serra. A segregação cautelar é, portanto, medida necessária tanto para a garantia da ordem pública quanto para a repressão à criminalidade organizada. (...)”

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida
,
mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Isso porque, além
indícios de

autoria
e
materialidade delitiva
(
fumus comissi delicti
), autoridade apontada como coatora fundamentou
a custódia cautelar no gravame à
ordem pública
(periculum libertatis),
especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
do paciente e sua periculosidade social. Há indicativos de sua vinculação a organização criminosa, uma vez que a tentativa de homicídio qualificado teria sido perpetrada sob ordens da facção criminosa Comando Vermelho.

Em contexto análogo, este Tribunal já se manifestou nos seguintes termos:

“In casu, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e aos demais corréus, por se tratar de homicídio qualificado perpetrado, em tese, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, em que a vítima foi assassinada em razão de “salve” ordenado pela facção (...)”
(HC N.U 1026136-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Com efeito, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

De mais a mais,
embora a defesa questione a
contemporaneidade da segregação cautelar
, é sabido a contemporaneidade se relaciona com os motivos que ensejam a prisão preventiva, e não apenas com o momento da prática do crime. Assim, mesmo que o fato ilícito tenha ocorrido há um tempo considerável, é necessário demonstrar que os requisitos que justificam a custódia ainda estão presentes.

Neste sentido, trago entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).

[...] Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes. 13. Habeas corpus não conhecido, com recomendação de continuidade de reexame da necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei n. 13.964/2019 e de celeridade. (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

No caso concreto, o delito imputado ao paciente ocorreu em 06/10/2024, enquanto sua prisão foi decretada em 04/02/2025, após a devida instrução preliminar e a colheita de elementos probatórios que evidenciaram sua periculosidade e a necessidade da custódia cautelar. Assim, a medida não viola o princípio da contemporaneidade.

Do mesmo modo, ainda que a defesa sustente a existência de predicados pessoais favoráveis, é pacífico na jurisprudência pátria que tais circunstâncias, por si sós, não asseguram automaticamente a liberdade do acusado, conforme destacado no seguinte precedente:
“a existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)”
(AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Tal entendimento se aplica integralmente ao caso em exame.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Assim, verifica-se que o decreto preventivo se encontra justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Igor Augusto da Silva
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025